Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700878-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO DA SILVA COUTO AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos originais (proc. no 0701124-90.2023.8.07.0004), verifico que o d. Juízo a quo, no ID no 16812023, suspendeu o feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento do conexo processo no 0710859-84.2022.8.07.0004, tendo em vista que “a questão atinente ao contrato firmado entre os réus [WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO], envolvendo a área total na qual se localiza o imóvel sub judice, ainda não foi decidida.”. Pois bem! No mencionado proc. no 0710859-84.2022.8.07.0004, observo que os requeridos, ora agravados (WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO), iniciaram tratativas de acordo extrajudicial, solicitando a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, nos termos do art. 313, II, do CPC. Vide petitório de ID no 166903419 (do proc. no 0710859-84.2022.8.07.0004). Assim, diante da possível perda superveniente do interesse recursal, haja vista que o mencionado acordo influenciará no julgamento deste recurso e nos demais litígios envolvendo partes WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO, SUSPENDO a tramitação do presente recurso, pelo prazo de 30 dias. Após, ultimado o prazo acima assinalado, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator